Tribunal: TJMT
Processo: 1049449-95.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049449-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 209.536.231-49 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do autor, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à força vinculante da Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021 para instituições financeiras; (ii) à hipervulnerabilidade do consumidor idoso e assistido pelo BPC/LOAS; e (iii) à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da força normativa da Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021, afirmando expressamente que tal instrução não possui caráter vinculante para instituições financeiras privadas.

4. A condição do embargante como "consumidor idoso e beneficiário do BPC/LOAS" foi expressamente reconhecida no acórdão, sendo que a ausência de análise específica sobre os impactos dessa condição não configura omissão, pois o julgado fundamentou adequadamente a inexistência de abusividade contratual.

5. O fundamento principal para o afastamento da repetição de indébito foi a ausência de demonstração de ilicitude concreta, sendo desnecessária a análise da interpretação do STJ sobre a devolução em dobro independentemente da má-fé.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUMBERTO GONÇALO DE MAGALHÃES
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível interposta pelo ora embargante contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, registrada sob o nº 1049449-95.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na decisão colegiada, entendeu-se que a taxa de juros mensal praticada (2,30% a.m.) estava em conformidade com a média de mercado, não se caracterizando como abusiva nos termos da jurisprudência do STJ. Considerou-se, ainda, que a Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021 possui caráter interno e não vincula instituições financeiras privadas, sendo que a diferença de 0,16% entre a taxa normativa e a efetivamente aplicada não configuraria ilicitude contratual.

Em seus embargos de declaração, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto: 1) à força vinculante da Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021; 2) à hipervulnerabilidade do consumidor idoso e assistido pelo BPC/LOAS; e 3) à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado ITAÚ UNIBANCO S/A sustenta que o acórdão não contém qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissões no acórdão e a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não padece de qualquer vício que justifique sua integração.

Quanto à primeira alegação de omissão, referente à força vinculante da Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao afirmar expressamente que tal instrução não possui força normativa vinculante para as instituições financeiras, atuando tão somente no âmbito da regulação interna da autarquia. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, mas mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada pelo colegiado.

No que tange à segunda alegação de omissão, relativa à hipervulnerabilidade do consumidor idoso e assistido pelo BPC/LOAS, verifico que o acórdão embargado reconheceu expressamente a condição do embargante como "consumidor idoso e beneficiário do BPC/LOAS", conforme consta da ementa. A ausência de análise específica sobre os impactos dessa condição não configura omissão, pois o julgado fundamentou adequadamente a inexistência de abusividade na taxa de juros praticada e a ausência de lesão concreta decorrente do refinanciamento bancário.

Quanto à terceira alegação de omissão, referente à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, observo que o acórdão embargado afirmou expressamente que "ausente demonstração de ilicitude concreta, não se configura o dever de restituição em dobro". O fundamento principal para o afastamento da repetição de indébito foi a ausência de demonstração de ilicitude concreta, e não a ausência de má-fé, sendo desnecessária a análise da interpretação do STJ sobre a devolução em dobro independentemente da má-fé.

É importante destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os
rejeito
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025